Tribunal: TJMT
Processo: 1006834-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006834-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ PESCE - CPF: 001.550.511-13 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEZARICO - CPF: 858.487.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006834-14.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
GERALDO ROBERTO PESCE

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da existência de penhora no rosto dos autos determinada em execução diversa, com determinação de manifestação dos credores beneficiários da constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o levantamento de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de sua natureza autônoma e alimentar, mesmo diante da existência de penhora no rosto dos autos regularmente formalizada em outro processo, sem prévia deliberação do juízo que determinou a constrição.

III. Razões de decidir

3. A autonomia e a natureza alimentar dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, não afastam, por si sós, a eficácia de penhora regularmente constituída sobre crédito vinculado ao processo.

4. A penhora no rosto dos autos vincula o crédito à execução em que foi determinada, competindo exclusivamente ao juízo da execução deliberar sobre sua validade, extensão ou eventual limitação, sob pena de violação à competência funcional.

5. A liberação parcial do crédito, sem manifestação do juízo constritor e dos credores beneficiários, implicaria indevida interferência na esfera jurídica de terceiros e afronta ao contraditório.

6. A decisão agravada observou os limites de atuação do juízo onde tramita o crédito, ao reconhecer a existência da constrição e condicionar qualquer alteração à apreciação pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios não autoriza, por si só, o levantamento de valores quando houver penhora no rosto dos autos regularmente formalizada. 2. Compete ao juízo da execução que determinou a constrição deliberar sobre sua extensão, modificação ou exclusão, sendo vedada a intervenção de juízo diverso sem prévia manifestação dos credores interessados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 14, e 797.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006834-14.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
GERALDO ROBERTO PESCE

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO ROBERTO PESCE
, advogado que atua em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Sentença no 0005043-68.1996.8.11.0003,
que indeferiu o pedido de liberação de valores depositados em conta judicial, sob o fundamento de que subsistem penhoras no rosto dos autos, devendo a parte interessada valer-se dos meios processuais próprios para a modificação da decisão ou comprovar a extinção dos processos que ensejaram as constrições.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao confundir o crédito pertencente à parte exequente com os honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que os valores depositados referem-se exclusivamente à verba honorária fixada na execução.

Aduz que, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar”, razão pela qual não podem ser atingidos por penhoras incidentes sobre créditos da parte.

Defende que não existe penhora válida e específica direcionada ao seu crédito, sendo indevida a retenção determinada, a qual configuraria constrição sem título e violação ao devido processo legal.

Argumenta que a exigência de comprovação de extinção de processos alheios ao crédito do advogado não encontra amparo legal, transferindo-lhe obrigação que não lhe compete.

Assevera, ainda, que a retenção de verba de natureza alimentar compromete sua subsistência profissional, caracterizando perigo de dano.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 347158386.

Contrarrazões no id. 351715861.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de controvérsia que envolve a interseção entre a autonomia da verba honorária sucumbencial e a eficácia de penhora no rosto dos autos regularmente formalizada em execução diversa.

Em síntese, discute-se se o juízo onde tramita o crédito pode autorizar o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios, sob o argumento de sua titularidade autônoma, mesmo diante da existência de constrição determinada em outro processo e ratificada por decisão colegiada que reconheceu, inclusive, fraude à execução na tentativa de cessão do crédito.

A questão, portanto, não se resume à natureza jurídica dos honorários advocatícios, que é incontroversa, mas sim à definição do juízo competente para deliberar acerca do alcance da penhora no rosto dos autos e à possibilidade de se excluir parcela do crédito constrito sem prévia manifestação do juízo da execução que determinou a constrição e dos credores beneficiários.

É sob essa perspectiva que o recurso deve ser examinado. Inicialmente, cumpre registrar que não se ignora a regra expressa do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, segundo a qual
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”
. Trata-se de disposição que consagra a titularidade autônoma da verba honorária, distinguindo-a do crédito da parte representada.

Todavia, a peculiaridade do caso concreto reside na circunstância de que há penhora no rosto dos autos, determinada em execução na qual o Espólio de Osmar Luiz Pesarico figura no polo passivo, constrição esta cuja validade foi expressamente ratificada em acórdão anterior, que reconheceu, inclusive, a ocorrência de fraude à execução na cessão de crédito realizada pelo executado, mantendo o termo de penhora lançado nos presentes autos.

A penhora no rosto dos autos constitui modalidade de constrição que incide sobre o direito creditório que a parte executada possui em outro processo, a fim de assegurar a satisfação do crédito na execução em que foi determinada.

Uma vez formalizada, a penhora vincula o crédito constrito à execução respectiva, competindo ao juízo que a determinou deliberar sobre sua validade, extensão e eventual modificação.

O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que
“ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.

A partir da efetivação da penhora, forma-se situação jurídica que não pode ser alterada por juízo diverso daquele que a determinou, sob pena de indevida interferência na esfera de competência funcional.

No caso em exame, o juízo de origem limitou-se a reconhecer a existência das penhoras e a indeferir o levantamento pretendido, determinando, inclusive, a intimação dos credores beneficiários da constrição para que requeressem o que entendessem de direito.

Tal postura revela-se consentânea com a necessidade de preservação do contraditório e da autoridade do juízo da execução que determinou a penhora.

A pretensão recursal, embora fundada na autonomia dos honorários advocatícios, implica, na prática, restringir o alcance de penhora regularmente formalizada e ratificada em processo diverso. A análise acerca de eventual exclusão da verba honorária da constrição, ou da limitação objetiva da penhora, deve ser submetida ao juízo da execução que a determinou, a quem compete apreciar a matéria à luz da cronologia dos atos processuais e das circunstâncias específicas do feito executivo.

A concordância do agravado com o provimento do recurso não altera tal conclusão, pois a penhora foi determinada em favor de terceiro credor, cuja esfera jurídica não pode ser afetada no âmbito deste processo sem que a discussão seja travada no juízo competente.

Dessa forma, não se constata ilegalidade ou excesso na decisão agravada, que observou os limites de atuação do juízo onde tramita o crédito, preservando a eficácia da constrição regularmente estabelecida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026